Tribunal: STF
Processo: AI 595861
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
   PELO TRIBUNAL A QUO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.
1.      Recurso
   extraordinário apresentado após expirado o prazo recursal perante
   a instância inferior.
2.      A tempestividade do recurso, em face de
   eventual feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo
   Tribunal a quo, deve ser comprovada no momento de sua
   interposição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.